Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA para dilação de prazo, uma vez que trata-se de prazo pereptório para apresentação de contrarrazões. Informe as partes se já foi realizado o acordo noticiado no ID. 21812432. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105